Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO FACULTATIVA. ART. 9o DA LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVAS JUNTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APARENTE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o réu, por não estar comprovada a existência de fraude. Argui o recorrente preliminar de nulidade da sentença por deficiência de representação, uma vez que não obteve assistência de advogado. No mérito, sustenta que os documentos juntados pelo banco recorrido são facilmente manipuláveis e que os estelionatários podem fazer edições para aparentar legitimidade. Afirma ainda que o banco réu não demonstrou sua participação na conclusão do contrato. Pede a anulação da sentença ou, sucessivamente, sua reforma. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida à parte recorrente.
III. A ausência de assistência de advogado não é causa de nulidade neste processo, uma vez que o valor da causa não ultrapassa 20 (vinte) salários mínimos, conforme art. 9o da Lei 9.099/95. Além disso, o autor não solicitou assistência de advogado, seja dativo seja por parte da Defensoria Pública. Assim, se preferiu manter sua própria representação no processo deve arcar com o ônus de sua escolhida. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. A Lei dos Juizados Especiais restou criada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere e que prescindisse de maior dilação probatória, razão por que estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade. Com efeito, consta que do seu artigo 3o: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade(...)" e no artigo 35 arremata: "quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico".
V. Insta, portanto, reconhecer que somente serão processados nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. No contexto dos autos, a documentação carreada pelo réu confere verossimilhança à alegação de que não houve fraude na celebração eletrônica do contrato. O documento de identificação do autor é legítimo, assim como é ele a pessoa estampada na “selfie” de validação da identidade. Além disso, os dados de localização do aparelho celular através do qual foi celebrado o contrato indicam proximidade com a residência do recorrente. Portanto, considerando que o recorrente insiste não ter celebrado o contrato e que nunca possuiu qualquer relação jurídica com o banco réu, a prova pericial se mostra o único caminho possível para desconstituição da narrativa do réu recorrido.
VI. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. art. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.